Tribunal: TCU
Processo: 004.980/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação a respeito de possível irregularidade na inobservância do teto remuneratório constitucional no âmbito de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, em decorrência da sua classificação como empresa estatal não dependente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, assinada pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, a fim de que fosse avaliada a incidência do disposto no §9o do art. 37 da Constituição Federal, que trata do teto remuneratório, sobre os empregados públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à luz das fontes de receita pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, antes as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) que, quando da aprovação de novo acordo coletivo de trabalho do BNDES que trate de assistência educacional, observe a compatibilidade dos benefícios com o praticado pelo setor, nos termos do inciso II, do art. 3o, e do § 2o do art. 5o, da Resolução-CGPAR/2024; 9.3. notificar da presente deliberação o representante, o BNDES, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Casa Civil da Presidência da República; 9.4. arquivar o processo.